Tribunal: STF
Processo: ARE 1527016
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos:



    Trata-se de agravos interpostos por Condomínio Edilício Pátio Belém e Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE contra decisão por meio da qual não se admitiu recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SEGUNDA RÉ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE). RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. REQUISITOS DO ART. 896, § 1-A, DA CLT, ATENDIDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CUMPRIMENTO DO ART. 389, §§ 1º E 2º, DA CLT. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que o apelo não logrou demonstrar a satisfação dos pressupostos de admissibilidade do art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PRIMEIRO RÉU (CONDOMÍNIO EDILÍCIO PÁTIO BELÉM). RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/14. REQUISITOS DO ART. 896, § 1-A, DA CLT NÃO ATENDIDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais, em 16/03/2017, no julgamento do processo nº E-RR-1522- 62.2013.5.15.0067, relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, decidiu que o cumprimento da exigência do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, para os casos em que a parte busca o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, torna necessária, além da transcrição da decisão que julgou os embargos de declaração, a demonstração de provocação da Corte de origem no tocante à matéria desprovida de fundamentação. Em outros termos, a parte deverá transcrever o trecho dos embargos de declaração que comprove a oportuna invocação e delimitação dos pontos sobre os quais o Tribunal Regional, supostamente, teria deixado de se manifestar e o acórdão que decidiu a questão. No caso concreto, não houve transcrição do trecho das razões de embargos de declaração e da decisão recorrida que consubstanciaria o prequestionamento quanto à negativa. Agravo de instrumento não provido. 



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REQUISITOS DO ART. 896, § 1-A, DA CLT ATENDIDOS. Não merece reforma a decisão do Regional que concluiu que o pedido para que o administrador do shopping center, gestor do estabelecimento, observe o comando do art. 389 da CLT tem natureza trabalhista nos moldes do art. 114, I, da Constituição Federal. Agravo de instrumento não provido. 



    LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS DO ART. 896, § 1-A, DA CLT ATENDIDOS. A verificação da legitimidade passiva deve ser feita sob o pálio da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas sob o prisma das assertivas veiculadas na exordial, consideradas em abstrato. Logo, a simples inserção na petição inicial do Condomínio Parkshoppingbarigui no polo passivo é suficiente para demarcar a sua legitimidade passiva. A questão, no mais, está estreitamente ligada ao mérito da causa. Não há ilegitimidade a ser reconhecida, razão pela qual estão intactos os dispositivos indicados como violados. Agravo de instrumento não provido. 



    OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DO ART. 389 DA CLT. ESPAÇO DE ALEITAMENTO PARA EMPREGADAS DAS LOJAS DE SHOPPING CENTER. REQUISITOS DO ART. 896, § 1-A, DA CLT ATENDIDOS. O cumprimento do art. 389 da CLT é fundamental para garantir a prática da amamentação pelas empregadas das várias lojas de um shopping center. A seu turno, recai sobre a administração do shopping a responsabilidade de prover espaços comuns, os quais ela dimensiona, confere destinação e administra. Entre tais espaços, cabe-lhe reservar aquele necessário ao cumprimento do disposto nos parágrafos do art. 389 da CLT a fim de ser efetivado o direito de proteção da saúde da mulher, em especial à gestante e lactante, previsto na Constituição Federal e na Convenção n. 103 da OIT. Logo, a determinação nesse sentido não viola os §§ 1º e 2º do art. 389 da CLT, porquanto se trate de caso em que não é o empregador quem resulta responsabilizado, mas aquele que define os limites do estabelecimento do empregador e da área comum a todas as empresas alojadas no shopping center, tudo com base na função social da propriedade. Agravo de instrumento não provido.” (e-Doc. 62).



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes (e-Docs. 65 e 66), foram desprovidos os da Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE e dado parcial provimento aos embargos de declaração do Condomínio Edilício Pátio Belém, apenas para corrigir erro material, sem efeito modificativo ao julgado (e-Doc. 81).



    A Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE protocolou novos embargos de declaração (eDoc. 81), os quais foram desprovidos (eDoc. 98), 



    Na sequência, Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE protocolou recurso extraordinário (eDoc. 101) no qual sustenta violação dos artigos 1º, inciso IV; 5º, caput e inciso II; 7º, caput e inciso XXVI; 8º, inciso III, 102, § 2º; 114, inciso I; e 170, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido impôs uma obrigação trabalhista a quem não é empregador, em confronto direto com o que foi fixado no Tema 725 da Repercussão Geral, no qual esta Suprema Corte “entendeu não ser possível impor obrigações trabalhistas fora da relação empregatícia com base em análise do acordo contratual de distribuição de tarefas entre empresas, POR SER TAL DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA LIBERDADE DE LIVRE INICIATIVA”.



    Destaca não estar presente o vínculo empregatício “entre as empregadas das Lojas Locatárias e o Shopping Center Réu”, bem como o “Shopping Center Reclamado não possui mais de 30 mulheres empregadas, como resta incontroverso nos autos”.



    Sustenta que “o acórdão recorrido presumiu haver a possibilidade de imposição de obrigações trabalhistas pelo só fato de haver, entre o Shopping Center e as empresas de varejo Locatárias, uma relação de aluguel percentual, figura rigorosamente autorizada pela legislação de regência, o art. 54 da Lei nº 8.245/91”.



    Ressalta que 



    “(...) o Eg. TST entende que o Estado Juiz deve impor sobre quem não é empregador uma obrigação própria ao contrato de trabalho.



    (...)



    O que fez o TST foi, simplesmente, criar uma norma jurídica que não existe. Em outras palavras, foi imposta uma obrigação própria de empregador, criada legalmente para se passar no âmbito de uma relação de emprego, contra quem não ostenta a qualidade de empregador.”



    Por fim, defende que a Justiça do Trabalho é incompetente para “apreciar a discussão sobre direitos em sede de relação jurídica estranha à relação material de trabalho”.



    Condomínio Edilício Pátio Belém interpôs recurso extraordinário (e-Doc. 106) sustentando contrariedade aos artigos 1º, inciso V; 5º, inciso II; 7º; 97; 114, inciso I; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Pontua que o Tribunal Superior do Trabalho firmou “entendimento no sentido de ser possível a imposição de obrigação trabalhista a quem não é empregador, visto que determinado ao Shopping Pátio Belém a obrigação de disponibilizar creches às empregadas das lojas, suas locatárias”.



    Argumenta que “esse Excelso STF já decidiu, em razão da incidência do princípio da livre iniciativa, ser livre de qualquer forma de divisão do trabalho entre pessoais jurídicas distintas, e, justamente por isso, descabida a imposição de natureza trabalhista a quem efetivamente NÃO É EMPREGADOR, como ocorre no caso concreto”.



    Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar a condenação do Shopping ora Recorrente à obrigação contida no art. 389 da CLT em relação às empregadas de seus lojistas/locatários e/ou terceirizadas”.



    Contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários, foram manejados os competentes agravos dirigidos ao STF.



     Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos agravos, em parecer assim ementado:



    “AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APONTOU OS ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 636/STF. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 389, §§ 1º E 2º DA CLT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO DOS FILHOS DE EMPREGADAS DE LOJA. REFORMA DA DECISÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. ENQUADRAMENTO DO SHOPPING CENTER NO CONCEITO DE EMPRESA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.”



    Decido.



    Considerando que a matéria suscitada é comum em ambos os recursos extraordinários, passo à análise da controvérsia.



    Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Condomínio Edilício Pátio Belém na qual se requereu que o réu fosse obrigado a construir e manter creche destinada à amamentação dos filhos das empregadas das lojas neles estabelecidas, à luz do que dispõe os parágrafos 1º e 2º do artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis:



    “Art. 389 - Toda empresa é obrigada: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



    (...)



    § 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



    § 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)” (grifei).



    O magistrado de 1º Grau julgou procedentes os pedidos a fim de 



    “DETERMINAR QUE A EMPRESA RÉ ESTABELEÇA LOCAL APROPRIADO PARA TODAS AS MULHERES EMPREGADAS QUE LABOREM NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO SHOPPING PÁTIO BELÉM, INCLUSIVE EMPREGADAS DIRETAMENTE CONTRATADAS PELOS LOJISTAS E EMPRESAS TERCEIRIZADAS, GUARDAREM SOB VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA SEUS FILHOS NO PERÍODO DA AMAMENTAÇÃO, PELO PRAZO QUE ESTA PERDURAR, SEM QUALQUER CUSTO, NOS TERMOS DO ART. 389, §1º DA CLT. 



    DETERMINAR QUE A OBRIGAÇÃO SEJA CUMPRIDA NO PRAZO DE 120 DIAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO E O LOCAL DEVERÁ TER TAMANHO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE TRABALHADORAS NO ESTABELECIMENTO E CONTER MOBILIÁRIO ADEQUADO E TRABALHADORES HABILITADOS A CUIDAR DAS CRIANÇAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$5.000,00 ATÉ O LIMITE DE R$1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS)” 



    A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos agravos de instrumento e manteve o acórdão de segunda instância que confirmou a sentença de piso.



    Tenho que, apesar da nobreza do interesse defendido pelo Ministério Público do Trabalho ao ajuizar a presente ação civil pública, a irresignação recursal merece prosperar, em parte, haja vista não ser possível estender ao reclamado e ora recorrente Condomínio Edilício Pátio Belém, sem expressa previsão legal, obrigação trabalhista imposta exclusivamente ao empregador com a qual a empregada mantém vínculo trabalhista.



    Inicialmente, não procede a alegação de afronta ao artigo 114 da Carta da República, haja vista que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. JULGAMENTO DE AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, À HIGIENE E À SAÚDE DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA DIÁRIA APLICADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCESSO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à aplicação de multa diária, à condenação em indenização por danos morais e ao montante do valor da condenação – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.357.799/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 15/9/22).



    A irresignação não merece prosperar, também, com relação à alegada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 389 da CLT, tampouco afastou sua incidência sob fundamentos constitucionais, limitando-se a verificar as particularidades do caso dos autos para decidir a controvérsia. Nesse aspecto, transcrevo o seguinte excerto da fundamentação do voto condutor do acórdão que rejeitou os segundos embargos declaratórios: 



    “A segunda reclamada (ABRASCE), ora embargante alega que a decisão embargada persistiu na omissão quanto à possibilidade de se afastar a aplicação do artigo 389, § 2º, da CLT sem que tenha sido observada a cláusula de reserva de plenário. Invoca o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Ficou consignado na decisão embargada:



    (...)



    À análise. 



    Como se observa, a decisão embargada manteve a decisão regional, a qual adotou tese explícita no sentido de que a disposição do § 2º do art. 389 da CLT mostrava-se ineficaz para dar efetividade ao direito de amamentação, o que somente se daria com a implantação da tutela específica prevista no §1º do art. 389 da CLT, cabendo tal incumbência ao shopping demandado. 



    Conclui-se que o julgador analisou especificamente as questões essenciais à lide, externando os fundamentos de fato e de direito que formaram seu convencimento. 



    Não há omissão ou contradição a ser sanada. Em verdade, a reclamada pretende a rediscussão de alegações já expressamente analisadas e afastadas, não sendo cabíveis em embargos declaratórios, porquanto não há na decisão recorrida nenhum dos vícios elencados nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do novo CPC. 



    Em vista do exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. “ (fls. 814-827)



    À análise. 



    Observa-se não haver nos autos discussão sobre afastar a aplicação dos arts. 389, § 2º, da CLT. 



    Reitero que a questão devolvida para o julgamento do TST circunscreveu-se à aplicação do art. 389, § 1º, da CLT a estabelecimento de shopping center. Não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhum dispositivo, razão pela qual não se pode cogitar a da aplicação da cláusula de reserva de plenário do art. 97 da CF ou da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Como se constata, inexistente qualquer um dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 535 do CPC de 1973 (art. 1.022 do CPC). 



    Nesse sentido, neste aspecto, nego provimento aos embargos de declaração.”



    Diante disso, ao contrário do que sustentado, não houve a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo da legislação infraconstitucional, pelo que não caracterizada a afronta ao princípio da Reserva de Plenário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL . PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI n° 802.663/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/6/12)”.



    No mais, tenho que assiste razão aos recorrentes, haja vista ser notória e incontroversa a ausência de vínculo laboral entre o shopping center e as empregadas das lojas lá estabelecidas, sendo certo, igualmente, que a norma do dispositivo legal que amparou o pedido inicial é voltado exclusivamente para os empregadores.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 501/SC, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, já decidiu sobre a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de determinada norma legal para hipóteses nela não previstas. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente” DJe de 18/8/22).



    Do voto do Relator extrai-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação de poderes e sistema de freios e contrapesos –, conclui-se que, nada obstante seja imprescindível a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, o propósito de proteger o trabalhador não pode exponenciar-se a ponto de originar sanções jurídicas não previstas na legislação vigente, ante a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.



    (...)



    Assim, em respeito aos referidos núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal, a judicatura e os Tribunais, em geral, que carecem de atribuições legislativas e administrativas enquanto funções típicas, não podem, mesmo a pretexto de concretizar o direito às férias do trabalhador, transmudar os preceitos sancionadores da Consolidação das Leis do Trabalho, dilatando a penalidade prevista em determinada hipótese de cabimento para situação que lhe é estranha, pois, como bem apontado pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO, entendimento diverso, que reconhecesse ao magistrado essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição que lhe recusou a própria Lei Fundamental do Estado (AI 360.461/MG, Segunda Turma, DJe de 28/03/2008).



    (...)



    Sob o enfoque da legalidade, portanto, importa ressaltar que a ausência de um adequado patamar de juridicidade para assentar uma obrigação (entre as quais figura a sanção) evidencia uma situação violadora do princípio da reserva legal, como bem observado pelo Procurador-Geral da República em seu parecer:



    (...)



    Ainda que superados os obstáculos relacionados à legalidade e ao emprego da analogia, revela-se igualmente impossível transportar a cominação fixada em determinada hipótese de inadimplemento para uma situação distinta, ante a necessidade de conferir interpretação restritiva a normas sancionadoras. 



    Assim, como destacado pelo Procurador-Geral da República, ‘não caberia ao Tribunal Superior do Trabalho alterar o campo de incidência próprio da norma, a fim de alcançar situação por ela não contemplada, sobretudo por se tratar de norma de conteúdo sancionador e, portanto, de interpretação restritiva (favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda)’.”



    Ademais, considero que a obrigação imposta ao shopping center recorrente à margem de expressa previsão legal afronta, igualmente, o princípio da livre iniciativa e implica intervenção indevida na liberdade do recorrente de dirigir e administrar seu empreendimento.



    Ao votar no RE nº 833.291/SP, de minha relatoria, no qual o Plenário da Suprema Corte concluiu pela inconstitucionalidade de lei municipal que estabeleceu a obrigação da implantação nos shopping centers de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência, assim me manifestei quanto ao princípio da livre iniciativa:



    “Em que pese seu nobre intuito, o legislador municipal invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa. 



    Não se desconsidera que os direitos à vida, à dignidade da pessoa humana e à assistência à saúde têm estatura constitucional e podem ensejar uma intervenção do Poder Público caso o comportamento da iniciativa privada importe em obstrução a seu exercício. 



    Entretanto, na espécie, as imposições contidas nas leis impugnadas afrontam, desproporcionalmente, a liberdade econômica, consistindo em inadequada e impertinente intervenção estatal. Embora a necessidade da intervenção estatal no âmbito econômico se oriente na direção de valores sociais, tal atuação não pode ser desproporcional. 



    Tangenciando a questão dos limites da intervenção do Estado na ordem econômica, leciona o Professor e Ministro Roberto Barroso :



    ‘O que o Estado não pode pretender, sob pena de subverter os papéis, é que a empresa privada, em lugar de buscar o lucro, oriente sua atividade para a consecução dos princípios-fins da ordem econômica como um todo, com sacrifício da livre iniciativa. Isto seria dirigismo, uma opção por um modelo historicamente superado. O Poder Público não pode supor, e.g., que uma empresa esteja obrigada a admitir um número x de empregados, independentemente de suas necessidades, apenas para promover o pleno emprego. Ou ainda que o setor privado deva compulsoriamente doar produtos para aqueles que não têm condições de adquiri-los, ou que se instalem fábricas obrigatoriamente em determinadas regiões do País, de modo a impulsionar seu desenvolvimento’ (BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. Revista de Direito Administrativo, [S. l.], v. 226, p. 187–212, 2001. DOI: 10.12660/rda.v226.2001.47240. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rda/article/view/47240. Acesso em: 10 nov. 2023.).



    No caso, a Lei Municipal nº 10.947/91 obriga os shopping centers existentes na área do Município de São Paulo a implantarem ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência. A Lei Municipal nº 11.649/94 acrescentou à obrigação prevista anteriormente a exigência de se dispor de pelo menos um médico e uma ambulância. Por sua vez, o Decreto Municipal nº 29.728, ao regulamentar as citadas leis, estabeleceu padrões mínimos, como área mínima total de 20 metros quadrados, com sala de recepção, atendimento, manipulação e sanitário com antecâmara. 



    Como se vê, tais obrigações transbordam os limites de intervenção estatal na atividade econômica desenvolvida por esses estabelecimentos, seja pela ausência de correlação com a prestação de serviços oferecida, seja pela imposição de altos custos na implantação e na manutenção do espaço, incluindo gastos com contratação, afora o custo de oportunidade de utilização do espaço. Corroborando esse entendimento, cito trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    ‘Acresce que a restrição imposta pelas normas municipais impugnadas atenta contra o princípio da livre iniciativa, nos termos do citado precedente do STF. Não se mostra proporcional nem razoável, seja por impor a particulares a prestação de serviço que é de competência do Sistema Único de Saúde, por intermédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, seja por reduzir a competitividade do empreendimento, somando não desprezíveis custos indiretos à atividade.’



    Destaca-se, ademais, o que já afirmou a ora recorrente: a priori, seria válido, com base no princípio da solidariedade, “exigir de shoppings centers (...) que contem com facilidades aptas à prestação de ‘primeiros socorros’”, o que não se confunde com as exigências feitas pelas leis impugnadas, as quais se imiscuem com a imposição de prestação de assistência médica profissional. Aliás, informa a ABRASCE que aquilo (prestação de primeiros socorros) já acontece, de um modo geral, nos shopping centers a ela filiados. 



    Em suma, não obstante o valor tutelado pelas normas impugnadas, entendo que elas impõem demasiado ônus aos empresários do ramo, configurando intervenção estatal desarrazoada, em clara afronta aos princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade.”



    Nesse sentido, anote-se recente decisão por mim proferida em caso análogo ao dos autos: ARE nº 1.499.584/PB, DJe de 29/10/24.



    Ante o exposto, dou provimento parcial aos recursos extraordinários, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a fim de afastar a condenação do Shopping ora Recorrente à obrigação contida no art. 389 da CLT em relação às empregadas de seus lojistas/locatários e/ou terceirizadas. Sem condenação em ônus sucumbenciais, consoante previsão constante do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 que regula o procedimento da ação civil pública.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente